Tribunal: TJPA
Processo: 0001463-05.2013.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12378 - Aposentadoria compulsória (art. 42
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001463-05.2013.8.14.0018

APELANTE: RUINEDES BATISTA LEMES

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA CELPA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EXECUÇÃO EXTINTA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INAPLICABILIDADE DAS ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Ruinedes Batista Lemes contra decisões monocráticas proferidas no âmbito de apelação cível, que (i) negaram provimento ao recurso contra sentença de extinção da execução de astreintes, ao fundamento de sua inaplicabilidade a obrigação de pagar quantia certa; e (ii) rejeitaram embargos de declaração, por inexistência de omissão relevante quanto à alegada prejudicialidade externa, relacionada à pendência de julgamento de outros agravos de instrumento que tratam da legalidade das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão na decisão monocrática quanto à existência de prejudicialidade externa que justifique a suspensão do feito; e (ii) definir se é cabível a execução de astreintes em obrigação de pagar quantia certa decorrente de condenação por ato ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da suposta omissão revela-se improcedente, pois a decisão monocrática enfrentou diretamente a alegação de prejudicialidade externa, afastando-a com base na pacificação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça e inexistência de decisão futura que pudesse alterar, de forma direta e obrigatória, o desfecho do feito.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a multa cominatória (astreintes), prevista no art. 537 do CPC, é inaplicável às obrigações de pagar quantia certa, ainda que revestidas de caráter alimentar, por ausência de previsão legal.

A obrigação de pagar pensão mensal vitalícia, ainda que derivada de ato ilícito, possui natureza eminentemente pecuniária, e não configura obrigação de dar coisa certa, sendo incabível a incidência de astreintes.

A sentença e as decisões monocráticas observam estritamente o entendimento consolidado nos tribunais superiores, especialmente diante de decisão anterior no agravo de instrumento que excluiu a multa cominatória, o que torna incabível a continuidade da execução.

A pendência de recurso especial no STJ não suspende automaticamente os efeitos da decisão já proferida, salvo se concedido efeito suspensivo específico, o que não foi requerido nem demonstrado pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imposição de multa cominatória (astreintes) não é cabível nas obrigações de pagar quantia certa, ainda que dotadas de natureza alimentar.

A pendência de julgamento de outros recursos sobre a mesma matéria não configura, por si só, prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do processo, quando a tese jurídica encontra-se pacificada.

A execução de astreintes excluídas por decisão judicial anterior deve ser extinta, nos termos do art. 924, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, IV e VI; 313, V, "a"; 537; 924, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2349190/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024; STJ, REsp 2124480, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 09.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Recurso de Apelação Cível nº 0001463-05.2013.8.14.0018, em que são partes, como agravante, Ruinedes Batista Lemes, e como agravada, Centrais Elétricas do Pará S/A – CELPA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e confirmou a extinção da execução das astreintes, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Ruinedes Batista Lemes
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra as decisões monocráticas proferidas nos autos da Apelação Cível em epígrafe, que: (i) negaram provimento ao recurso de apelação manejado contra sentença que extinguiu a execução de astreintes, ao fundamento de sua inaplicabilidade em obrigação de pagar quantia certa; e (ii) rejeitaram embargos de declaração sob alegação de inexistência de omissão quanto à prejudicialidade externa.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 16187044, reconheceu a inaplicabilidade da multa cominatória (astreintes) à obrigação de pagar quantia certa, determinando a extinção do processo com resolução de mérito (art. 924, III, do CPC), sem imposição de custas ou honorários, e o redirecionamento dos valores depositados à conta vinculada aos autos principais.

Em suas razões recursais (ID nº 28696946), o agravante sustenta, em síntese: (i) violação aos arts. 1.022 e 489, §1º, do CPC, por omissão relevante quanto à existência de prejudicialidade externa, diante da pendência de julgamento definitivo dos Agravos de Instrumento nºs 0800779-91.2019.8.14.0000 e 0800600-60.2019.8.14.0000, que discutem a legalidade da imposição das astreintes; (ii) necessidade de reforma da decisão monocrática para cassar a sentença e suspender o feito, nos termos do art. 313, V, "a", do CPC; e (iii) possibilidade jurídica da fixação de multa cominatória em obrigação de dar coisa certa fungível de natureza alimentar, com base em princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da efetividade da tutela jurisdicional.

Sustenta, ainda, que a obrigação imposta à parte adversa — pagamento de pensão mensal vitalícia decorrente de ato ilícito — possui natureza de obrigação de dar coisa certa (e não mera obrigação de pagar quantia certa), apta à incidência de astreintes, especialmente em casos de descumprimento reiterado da tutela antecipada.

Em contrarrazões colacionadas ao ID nº 29643902, a parte agravada
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
pugna pela manutenção da decisão agravada, afirmando que: (i) a execução da multa cominatória foi extinta há anos por decisão transitada em julgado; (ii) não se admite imposição de astreintes em obrigações de pagar quantia certa, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.333.988/SP, AgInt no AREsp 1.615.812/GO); (iii) inexiste violação à coisa julgada e a decisão agravada encontra respaldo em entendimento pacificado desta Corte e do STJ. Ao final, requer o não conhecimento do agravo interno ou, no mérito, seu total improvimento.

É o relatório.

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado cinge-se à análise da regularidade da sentença que extinguiu a execução das astreintes impostas judicialmente, sob o fundamento de sua inaplicabilidade à obrigação de pagar quantia certa, e da decisão monocrática que, mantendo tal extinção, rejeitou os embargos de declaração sob o argumento de inexistência de omissão relevante quanto à prejudicialidade externa.

I. Da Suposta Omissão e da Prejudicialidade Externa

O agravante sustenta que a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração incorreu em violação aos arts. 1.022, II, e 489, §1º, IV e VI, do CPC, por deixar de enfrentar a tese de prejudicialidade externa relacionada à pendência de julgamento dos Agravos de Instrumento nºs 0800779-91.2019.8.14.0000 e 0800600-60.2019.8.14.0000, nos quais também se discute a validade da multa cominatória em obrigações de pagar.

No entanto, ao contrário do que sustenta o agravante, não há omissão relevante a ser reconhecida. A decisão agravada enfrentou diretamente a questão posta, ao afirmar que a controvérsia jurídica já se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é incabível a imposição de multa cominatória (astreintes) como meio de coerção para o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, nos termos do art. 537 do CPC. Assim, não haveria necessidade de sobrestamento do feito com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC.

É firme o entendimento de que a prejudicialidade externa exige a demonstração concreta de que o julgamento de outra demanda possa alterar, de forma direta e obrigatória, o resultado do processo em curso.
No caso, os referidos agravos discutem a legalidade das astreintes, mas já foram objeto de pronunciamento da instância superior (inclusive com decisão do STJ determinando a exclusão da multa cominatória), de modo que não subsiste fundamento para suspensão do feito.
O prosseguimento da execução de multa declarada juridicamente incabível contraria os princípios da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional.

II. Da Natureza da Obrigação e da Inaplicabilidade das Astreintes

No mérito, é imprescindível reforçar que a obrigação imposta à parte agravada decorre de condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia e indenizações por danos decorrentes de ato ilícito, de natureza eminentemente pecuniária. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao vedar a aplicação de astreintes em obrigações de pagar quantia certa, por ausência de suporte legal, conforme precedentes:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA . PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA MULTA FIXADA EM SEDE LIMINAR. SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO AO ART . 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO . PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADA DA AÇÃO QUE O MOTIVOU. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR . IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE RESTRITA À OBRIGAÇÕES DE FAZER. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art . 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.2. A procedência do pedido principal é condição resolutiva para a subsistência da multa cominatória fixada em antecipação de tutela (REsp 1 .200.856/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, CORTE ESPECIAL, 17/09/2014).3 . Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).4. Não tem início o prazo prescricional para pretensão de devolução de valores em depósito judicial enquanto não ocorrer o trânsito em julgado do processo que o motivou, estando, no caso dos autos, ainda em tramitação. Precedentes .5. 'A jurisprudência desta Corte Superior dispõe que, nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta. Precedentes.' (AgInt no AREsp 1441336/SP, Rel . Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019).6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2349190 GO 2023/0128541-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. EXECUÇÃO. DEMORA NO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). FIXAÇÃO DE MULTA POR DIA DE ATRASO. IMPOSSIBILIDADE DA IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA NO ÂMBITO DAS OBRIGAÇÕES DE PAGAR QUANTIA. RECURSO DA AUTARQUIA PROVIDO PARA AFASTAR A MULTA APLICADA.

(STJ - REsp: 2124480, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: 09/04/2024)

O entendimento jurisprudencial está sedimentado no sentido de que o art. 537 do CPC aplica-se às obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa, mas não às obrigações de pagar quantia certa.

A tentativa do agravante de qualificar a obrigação como "de dar coisa certa fungível de natureza alimentar", para justificar a imposição das astreintes, não prospera. Ainda que se reconheça o caráter alimentar da pensão fixada, a obrigação mantém sua natureza jurídica de prestação pecuniária, não se tratando de entrega de coisa determinada e específica, o que afasta a incidência do art. 497 c/c art. 536 e art. 537 do CPC.

III. Da Sentença e da Decisão Monocrática

A sentença de origem limitou-se a aplicar o entendimento firmado pela instância superior no Agravo de Instrumento nº 0800779-91.2019.8.14.0000, que determinou a exclusão da multa cominatória e, por consequência, a extinção da execução fundada exclusivamente nas astreintes, com resolução de mérito (art. 924, III, do CPC).

As decisões monocráticas proferidas nestes autos apenas ratificaram a jurisprudência consolidada e a perda superveniente do objeto da execução, não havendo que se falar em nulidade ou violação ao devido processo legal.

O fato de eventual recurso estar pendente de julgamento no STJ não altera a eficácia das decisões já proferidas, por ausência de efeito suspensivo automático. Caberia ao agravante, se fosse o caso, pleitear a concessão de efeito suspensivo por meio próprio.

3. Conclusão

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e confirmou a extinção da execução das astreintes por sua inaplicabilidade à obrigação de pagar quantia certa.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 12/11/2025